Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que recebeu o cumprimento de sentença coletiva. Nas razões recursais, o agravante requereu a reforma da “decisão agravada em ordem a fixar em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV”. Em exame aos autos principais, verifica-se que o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório no ponto impugnado, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas asseverou que “eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição RPV será apreciado oportunamente” (ID 140956231 de origem). Ante eventual supressão de instância, em observância ao princípio da dialeticidade e em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Ritos, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46